Tribunal: TJES
Processo: 5000102-24.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-24.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (ID
748118
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
SÉRGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA
, verifico que a embargante sustenta em síntese, que o acórdão deve ser aclarado, isto porque o Eminente Relator condenou a embargada em custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mas que na verdade, deve ser sobre o valor da causa, pois não houve condenação da parte na sentença do D. Juízo.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID
663608
) proferido nos autos, pelas razões acima expostas.

Com efeito, recebo os embargos, porque interpostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão não assiste a parte embargante haja vista que o acórdão a que se insurge, condenou a embargada em custas e honorários advocatícios, fixando em 20% sobre o valor atualizado da
condenação
, porque houve condenação por litigância de má-fé na decisão que acolheu os embargos de declaração (ID
517046
).

Assim com base no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9099/95)
[1]
, constato que não há erro material a ser sanado no acórdão proferido (ID
663608
), eis que apesar de não haver condenação em danos materiais e morais, houve condenação da embargada por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo embargante,
mantendo o acórdão ID
663608
, tal como foi lançado.

É como voto.

[1]
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. ACÓRDÃO QUE CONDENOU A EMBARGANTE EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HOUVE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.